Tribunal: STF
Processo: RHC 227910
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 175179/RJ - eDOC 80): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a transcrever a cópia dos fundamentos lançados na petição de recurso ordinário em habeas corpus. III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Portanto, os fundamentos lançados na decisão agravada permaneceram infirmados, diante da ausência de cotejo. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido



     O impetrante alega que a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, sob o fundamento de que o réu não iniciou o respectivo cumprimento, tampouco justificou o não cumprimento, violou o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que “a defesa técnica não havia sido intimada do comparecimento do apenado ao cartório ao qual tomou ciência para o cumprimento, bem como, não houve qualquer intimação desta para o contraditório prévio a revogação do benefício”. 



    Sustenta que “o recorrente FABIO MARINS quando se apresentou pessoalmente em cartório para início do cumprimento da PRD já deveria ter sido informado do local de cumprimento e a periodicidade semanal deste, o que não ocorreu na hipótese”. 



    Aduz que “não houve qualquer decisão ou ato ordinatório que determinasse a esta defesa a justificativa acerca do não cumprimento da Pena Restritiva de Direitos”. 



    Ressalta que “somente pode ser considerado injustificada a ausência de cumprimento da pena restritiva de direito para fins de conversão em pena privativa de liberdade quando a defesa técnica por meios previstos em lei ou apenado tenha sido intimado pessoal para apresentar a referida justificativa e esta tenha transcorrido in albis, o que não ocorreu na hipótese”.



     Pede a concessão de medida liminar para “suspender a eficácia da decisão judicial que revogou o benefício do artigo 44 do Código Penal do paciente FÁBIO MARINS DOS SANTOS no Index nº. 798-836 até o julgamento do presente writ, inclusive qualquer medida constritiva de liberdade nos autos nº. 0014663-31.2016.8.19.0052”. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a pena restritiva de direitos do artigo 44 do Código Penal imposta na sentença penal condenatória.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso na prática ilícita descrita no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade fora substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a uma entidade pública ou privada determinada pelo Juízo da VEP. 



    Iniciada a execução, o Juízo determinou a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, em razão do descumprimento da reprimenda substitutiva.



    A decisão foi mantida pelo Tribunal local com base nestes fundamentos (eDOC 21, p. 4/10 - grifei):



    (...)



    Pois bem, compulsando os autos, observa-se que, em 02/08/2021, foi determinado que o réu, ora paciente, fosse intimado para o cumprimento da pena. 



    Em 02/09/2021, o oficial de justiça informou que o endereço do paciente estava irregular, razão pela qual o mandado de intimação não foi cumprido (Doc. 752, dos autos originários).



     A par disso, em 15/11/2021, o Ministério Público requereu: 



    “Diante da certidão de índice 752, o Ministério Público requer, com esteio no vetor do contraditório participativo, seja instada a nobre defesa técnica para se manifestar sobre o endereço atualizado do ora apenado e acerca do cumprimento das PRDs fixadas na sentença de índice 199. Caso resulte infrutífera a tentativa acima, em razão da economia processual, requer o Ministério Público, desde já, a conversão das PRDs em PPL, na forma do artigo 44, §4º, do Código Penal, em virtude da impossibilidade de cumprimento da pena alternativa em razão de fatos atribuíveis unicamente ao apenado ante a impossibilidade de localizá-lo, sendo certo que o mesmo tinha integral conhecimento da presente ação penal. Por fim, pugna o MP pela expedição de CES definitiva à VEP para cumprimento da PPL.” (Doc. 762, dos autos originários). 



    Em 16/11/2021, o Juízo determinou a intimação da defesa:



    “Dê-se vista à Defesa nos termos de fl. 762. Após, apreciarei os demais pedidos formulados pelo MP, à fl. 762”. (Doc. 765, dos autos originários).



     Diante disso, a defesa foi intimada, via Diário Oficial, conforme comprova doc. 766/771, dos autos originários, manifestando-se, em síntese, nos seguintes termos: 



    “... requer a defesa técnica que o Ministério Público seja instado a promover as diligências necessárias para obtenção do endereço do réu, já que não há notícias destas diligências nos autos e o INDEFERIMENTO do pedido subsidiário de prisão ante a conversão da pena, uma vez que tal medida viola do devido processo legal, a excepcionalidade das medidas de prisão e o sistema acusatório, na hipótese”. (Doc. 773, dos autos originários). 



    Acolhendo o pleito defensivo, em 17/12/2021, o Juízo a quo determinou: 



    “Inicialmente, diligencie o cartório junto à Vara Criminal acerca do atual endereço do réu, nos autos do Processo nº 0001172-83.2018.8.19.0052, em trâmite naquele Juízo. Após, intime-se o réu para cumprimento da pena. Caso o réu não seja localizado, venham os autos conclusos, com urgência, para apreciação do requerido pelo MP à fl. 762”. (Doc. 777, dos autos originários). 



    A par disso, em 20/12/2021, a defesa requereu a realização de audiência admonitória para que o apenado iniciasse o cumprimento das penas restritivas de direitos. (Doc. 779, dos autos originários. 



    Tal pleito foi indeferido, em 09/01/2022, pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: 



    1) Fl. 779 - Indefiro a designação de Audiência Admonitória, eis que totalmente desnecessária no caso presente, bastando para o cumprimento da r. sentença que o réu compareça ao cartório a fim de retirar o ofício de encaminhamento ao local em que se dará a Prestação de Serviços à Comunidade, sendo ainda informado acerca da forma de cumprimento das outras penas a que foi condenado, caso necessário, eis que muito provavelmente já deve ter sido orientado por seu patrono quanto às mesmas. 2) Diante do acima exposto, intime-se o réu, através de seu patrono (subscritor de fl. 779), para iniciar o cumprimento das PRD's, no prazo de 10 dias, sob pena de revogação do benefício e consequente expedição de mandado de prisão. Publique-se, com urgência. 3) Expirado o prazo, sem comparecimento do réu, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. (Doc. 781, dos autos originários).



     Em 14/01/2022, foi certificado pelo cartório, o comparecimento do réu na serventia, nos seguintes termos: “Informo que o acusado FABIO MARINS DOS SANTOS, compareceu em cartório na presente data informando que seu patrono apresentará petição para que o mesmo cumpra na Comarca de Niterói”. (Doc. 785, dos autos originários). 



    Demais disso, a decisão acima transcrita foi regularmente publicada no Diário Oficial em 24/01/2022, conforme certidão de publicação acostada no doc. 789, dos autos originários.



     Em 25/04/2022, o cartório informou que os autos estavam paralisados há mais de 30 dias (Docs. 790/792, dos autos originários). 



    Neste cenário, em 02/05/2022, o Ministério Público requereu: 



    “Diante do comparecimento espontâneo do apenado em cartório, requer o MP seja certificado se foi dado início ao cumprimento da pena imposta. Caso não tenha, pela aplicação do art. 181, § 1º, "b", da LEP e reconversão da PRD em PPL”. (Doc. 794, dos autos originários) 



    Atendendo tal requerimento ministerial, em 15/06/2022, a serventia informou: “Certifico que o réu não deu início ao cumprimento da pena imposta”. (Doc. 796, dos autos originários). 



    Ato seguinte, em 21/06/2022, o Juízo a quo converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos seguintes termos:



      “Considerando que até a presente data o apenado não iniciou o cumprimento da PRD e sequer justificou o não cumprimento, revogo o benefício, e converto a PRD em PPL, observado o regime inicial aberto constante da sentença. Expeça-se CES definitiva, ficando a cargo da Vara de Execuções Penais a prática dos atos necessários para a execução da pena. Ciência às partes. Nada sendo requerido, após as comunicações de praxe, encaminhe-se o feito ao arquivo, com baixa quando oportuno”. (Doc. 798, dos autos originários).



    Ciente da decisão, a defesa do paciente, em 12/07/2022, alegou que “... não fora intimada acerca do ato ordinatório de index 785, onde informa que o acusado compareceu em cartório para o início do cumprimento da reprimenda estatal, bem como, não houve intimação em seu nome de nenhum ato processual posterior a decisão de index 781, o que, inexoravelmente impediu que a defesa técnica se manifestasse sobre eventual descumprimento de pena restritiva de direito”. Alegou ainda que “... não houve qualquer decisão ou ato ordinatório que determinasse a esta defesa a justificativa acerca do não cumprimento da Pena Restritiva de Direitos e conforme se extrai do artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal, uma vez que a Pena Restritiva de Direito só será convertida em Pena Privativa de Liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta”. Assinalou que “...somente pode ser considerado injustificada a ausência de cumprimento da pena restritiva de direito para fins de conversão em pena privativa de liberdade quando a defesa técnica por meios previstos em lei ou apenado tenha sido intimado pessoal para apresentar a referida justificativa e esta tenha transcorrido in albis, o que não ocorreu na hipótese”. Ao final, requereu: “... a reconsideração da decisão do Index nº. 798 a fim de restabelecer a Pena Restritiva de Direitos imposta na Sentença penal condenatória transitada em julgado, pelos fatos e fundamentos acima expostos, onde desde já seja estabelecido o local e a periodicidade do cumprimento da aludida pena para início imediato do apenado por meio de intimação eletrônica da defesa técnica, dispensada a intimação pessoal”. (Doc. 810, dos autos originários). 



    Neste viés, em 25/07/2022, o Ministério Público requereu: 



    Requer o MP seja certificado se houve a intimação da defesa técnica acerca da decisão de id. 781. Na mesma oportunidade, requer o MP seja a nobre defesa técnica intimada para informar o atual endereço do apenado, dado ser sua obrigação mantê-lo atualizado no curso do processo, cuja falta acarreta consequências severas (art. 367 CPP c/c art. 181, § 1º, a, da LEP). (Doc. 822, dos autos originários). 



    Atendendo o requerimento ministerial, a serventia informou “que houve a intimação da defesa técnica acerca da decisão de id. 781, conforme Indice 788 e 789”. (Doc. 823).



     E o Juízo, em 26/07/2022, determinou o atendimento do requerimento do Parquet. (Doc. 825, dos autos originários). 



    No entanto, em 10/08/2022, a defesa, novamente, afirmou “que não houve intimação acerca da intimação pessoal do réu em cartório para início do cumprimento da PRD, bem como, qualquer decisão judicial determinando a defesa se justificar sobre eventual descumprimento, o que, inexoravelmente impediu que a defesa técnica se manifestasse sobre eventual descumprimento de Pena Restritiva de Direito”. Informando o endereço do réu como sendo “Avenida Professor Florestan Fernandes, nº. 1850, Camboinhas, Oasis Resort, apartamento 306, bloco 01, Niterói/RJ, CEP: 24.358-580”. Ao final, reiterou “o pedido de reconsideração de index 810, a fim de restabelecer a Pena Restritiva de Direitos imposta na Sentença penal condenatória transitada em julgado, pelos fatos e fundamentos expostos, onde desde já seja estabelecido o local e a periodicidade do cumprimento da aludida pena para início imediato do apenado por meio de intimação eletrônica da defesa técnica, dispensada a intimação pessoal”. (Doc. 82, dos autos originários). 



    Acerca do pleito defensivo, em 23/08/2022, o Ministério Público pontuou:



     “Preliminarmente, a decisão que reconverteu as PRDs em PPL (id. 798) está preclusa e o pedido de reconsideração não é a via processual cabível para tanto. 



    No mérito, em análise detida dos autos, verifica o Ministério Público que a presente ação penal alcançou o seu trânsito em julgado no dia 16/06/2021, e desde então o que se verifica é a frustração no cumprimento da PRD. 



    Diante da publicação exarada no id. 577 (pg. 167) e 768, a defesa teve ciência inequívoca do teor do acórdão do STJ e da não localização do apenado para cumprir a PRD que lhe fora concedida. Como já referido outrora, cabe à defesa manter o endereço do seu representado atualizado no curso do processo (art. 367 CPP c/c art. 181, § 1º, a, da LEP), sublinhando-se que esta já havia sido intimada a apresentar a sua atual localização (id. 768), o que foi recusado à época (id. 773). Neste ponto, ressalte-se o entendimento do STJ quanto à desnecessidade da intimação por edital do apenado nessa situação (AgRg no REsp nº 1.496.711/MG). 



    No mais, a defesa foi intimada, na pessoa de seu advogado, para que o apenado desse imediato início ao cumprimento do benefício (ids. 784, 788 e 789), tendo FABIO comparecido ao cartório do Juízo (id. 785 - 14/01/2022). 



    Na oportunidade, consignou junto ao cartório que sua defesa solicitaria o cumprimento da PRD na Comarca de Niterói, o que não ocorreu nos 05 meses subsequentes. 



    Com efeito, não cabe ao Juízo intimar o patrono acerca do comparecimento do representado ao cartório, mormente em se tratando de caso que já havia sido intimado para que o apenado desse imediato início do cumprimento do benefício (id. 784), sob pena de revogação. Na ocasião, não lhe foi entregue o ofício para cumprimento da PRD já que FABIO, conforme exposto alhures, informou que o seu advogado atravessaria petição solicitando o cumprimento da PRD na Comarca de Niterói. 



    De se concluir, portanto, que houve o descumprimento injustificado da PRD imposta, nos termos do art. 44, §4, do Código Penal.



     Por todo o exposto, injustificado o descumprimento do benefício, manifesta-se o Parquet pelo não conhecimento do requerimento e, subsidiariamente, pela manutenção do decisum de id. 798”. (Doc. 834, dos autos originários). 



    Neste sentido, em 24/08/2022, o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo: 



    “Analisando os autos, vejo que assiste razão ao Ministério Público, eis que todos os atos foram praticados a contento, nos exatos termos discorridos pelo Parquet à fl. 834. 



    Com efeito, o apenado foi intimado pessoalmente para cumprimento da PRD (fl. 785 - em 14/01/2022), assim como o seu patrono foi intimado para que o apenado desse início imediato ao cumprimento do benefício (fl. 823), contudo, não houve qualquer cumprimento por parte do apenado ou manifestação deste ou de seu patrono, permanecendo o feito, portanto, paralisado por aproximadamente 05 (cinco) meses. 



    Sendo assim, acolho a manifestação do Ministério Público e mantenho a decisão de fl. 798, por seus próprios fundamentos. Cumpra-se. Intimem-se”. (Doc. 836, dos autos originários – Grifos nossos). 



    Este é o trâmite processual.



     Data vênia a defesa, mas inexistente o alegado constrangimento ilegal. Ficou sobejamente demonstrado nos autos originários, todas as oportunidades dadas ao apenado, ora paciente e a própria defesa para o cumprimento da pena alternativa. Todavia, o paciente não deu início ao cumprimento da PRD, não por inércia do Juízo, como quer fazer crer a defesa. A serventia certificou (doc. 823) corretamente a intimação do patrono do paciente acerca da decisão acostada no doc. 781, de seguinte teor: “1) Fl. 779 - Indefiro a designação de Audiência Admonitória, eis que totalmente desnecessária no caso presente, bastando para o cumprimento da r. sentença que o réu compareça ao cartório a fim de retirar o ofício de encaminhamento ao local em que se dará a Prestação de Serviços à Comunidade, sendo ainda informado acerca da forma de cumprimento das outras penas a que foi condenado, caso necessário, eis que muito provavelmente já deve ter sido orientado por seu patrono quanto às mesmas. 2) Diante do acima exposto, intime-se o réu, através de seu patrono (subscritor de fl. 779), para iniciar o cumprimento das PRD's, no prazo de 10 dias, sob pena de revogação do benefício e consequente expedição de mandado de prisão. Publique-se com urgência. 3) Expirado o prazo, sem comparecimento do réu, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. (Doc. 781, dos autos originários).



    Com efeito, desde agosto/2021 o Juízo vem diligenciando para que o apenado, ora paciente, iniciasse o cumprimento da pena restritiva de direitos, mas sem êxito conforme acima elucidado. 



    Logo, não cabe a defesa, agora, dizer que caberia ao Juízo a prática de providências que competia a ela tomar, pois até diligenciar para localização do endereço do acusado o Juízo fez, conforme se observa do doc.777, dos autos originários.



    Demais disso, o paciente compareceu em cartório no dia 14/01/2022 informando que seu patrono apresentaria uma petição para que ele cumprisse a pena na comarca de Niterói. (Doc. 785, dos autos originários). 



    Tal petição não foi apresentada nos autos pela defesa, que se manteve inerte, embora o patrono tivesse sido regularmente intimado no Diário Oficial em 24/01/2022, conforme certidão de publicação acostada no doc. 789, dos autos originários.



     Por fim, como muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Celma P.D. de Carvalho Alves o art. 282, §3º, do CPP é inaplicável à hipótese, na medida em que diz respeito à imposição de medidas cautelares, o que aqui não se cuida.



    No mesmo sentido, o STJ consignou que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o recorrente e sua defesa técnica foram devidamente intimados da decisão que determinou o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, sob pena de conversão da pena alternativa.



    O entendimento exarado pela instâncias anteriores se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “PENA – RESTRITIVA DE DIREITO – PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO. Evidenciada ciência do título condenatório, não sendo encontrada a condenada, por estar em lugar incerto e não sabido, cabível é a conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, independente de intimação por edital” (HC 141354, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021)



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL. PENA DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRISÃO. LEGALIDADE. CP, art. 44. I. - Não constitui constrangimento ilegal a conversão em prisão da pena pecuniária imposta ao paciente, dado que, no caso, além de ter sido descumprida injustificadamente, fora aplicada em substituição à pena de detenção a que fora condenado como incurso no art. 129 do Código Penal. II. - H.C. indeferido. (HC 82694, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 25.04.2003).



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E QUADRILHA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. CP, art. 44. I. - Não constitui constrangimento ilegal a conversão em prisão pelo juízo da execução da pena restritiva de direitos imposta à paciente, dado que, no caso, devidamente intimada para justificar o não-comparecimento à entidade designada, ali não se apresentou, nem justificou sua ausência. II. - H.C. indeferido. (HC 85681, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 23.09.2005)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 1. O art. 44, § 4º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O art. 181, § 1º, “b”, da Lei de Execução Penal, por sua vez, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. 2. O condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “o art. 181, § 1º, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel” (HC 92012. Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 26/6/2008). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 191893 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.12.2020)



    Como bem pontuou o Parquet, “a desídia demonstrada pelo recorrente em dar início ao cumprimento da pena substitutiva imposta afasta a possibilidade de reforma do decisum impugnado, estando comprovado que tinha plena ciência dos fatos, assim como sua defesa técnica da determinação judicial”.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente